Tribunal: TJMT
Processo: 1029971-21.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029971-21.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO CARLOS DE BARROS TOLENTINO - CPF: 720.620.291-87 (APELADO), RICARDO SILVA RODRIGUES - CPF: 702.460.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FAGNER OLIVEIRA - CPF: 110.769.756-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO RAFACHO SANTOS - CPF: 687.748.266-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0041-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
CONDENAÇÕES CRIMINAIS EXTINTAS POR INDULTO PRESIDENCIAL. TERMO INICIAL DO PERÍODO DEPURADOR. DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. DECISÃO JUDICIAL POSTERIOR MERAMENTE DECLARATÓRIA. REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA
.
RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou João Carlos de Barros Tolentino pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), fixando-lhe pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A acusação postulou a reforma da dosimetria para reconhecer a reincidência e os maus antecedentes do réu, alterar o regime para o semiaberto e afastar a substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as condenações anteriores do réu autorizam o reconhecimento da agravante da reincidência; (
ii
) estabelecer se os antecedentes penais do réu devem ser valorados negativamente na primeira fase da dosimetria; (
iii
) determinar se é possível manter o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da punibilidade por indulto possui natureza declaratória, de modo que seus efeitos retroagem à data da publicação do decreto presidencial, e não à data da decisão judicial que o reconhece.

4. Tendo sido publicado o decreto de indulto natalino em 27/12/2017 e ocorrido o novo fato delituoso em agosto de 2023, transcorreu período superior a cinco anos, afastando a possibilidade de reconhecimento da reincidência, nos termos do art. 64, I, do Código Penal.

5. Apesar da impossibilidade de reconhecer a reincidência, as condenações anteriores transitadas em julgado configuram maus antecedentes e justificam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

6. Reconhecidos os maus antecedentes, é legítima a elevação da pena-base acima do mínimo legal, bem como a fixação de regime inicial mais gravoso, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. A presença de maus antecedentes impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que reconhece o indulto possui natureza declaratória, retroagindo seus efeitos à data da publicação do Decreto Presidencial.

2. Transcorrido o período depurador de cinco anos entre o indulto e o novo fato, não subsiste a agravante da reincidência.

3. As
condenações anteriores ao fato em análise configuram maus antecedentes, os quais legitimam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como a imposição de regime inicial mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 59, 64, I, 33, §§ 2o e 3o, e 44, III; Decreto Presidencial de Indulto Natalino de 27/12/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 409.588/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
19/12/2017; STJ, REsp 1824396/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
21/10/2020; STJ,
RvCr
5993/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
05/06/2024; STJ,
AgRg
no HC 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma,
DJe
10/5/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a denúncia para condenar
João Carlos de Barros Tolentino
como incurso nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal (crime de receptação), fixando-lhe a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da execução, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Segundo a denúncia, entre os dias 06 e 10 de agosto de 2023, o acusado foi surpreendido na posse de uma roçadeira furtada recentemente da empresa Adubos Araguaia Indústria e Comércio Ltda., não apresentando comprovação da origem lícita do objeto. A prisão decorreu de ação policial realizada logo após o furto
.

O processo tramitou regularmente, tendo sido colhidos depoimentos das testemunhas por videoconferência. Na audiência de instrução, ambas as partes desistiram da oitiva de uma testemunha, e, ao final, foram apresentadas alegações orais gravadas em mídia digital. Constatada a mudança de endereço do réu sem comunicação ao juízo, foi decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP
.

Na sentença, o magistrado reconheceu a primariedade do acusado à época dos fatos e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, sem reconhecer agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena
.

O
Ministério Público interpôs apelação, sustentando a necessidade de reforma da sentença para que sejam reconhecidos os maus antecedentes do réu, diante da existência de condenações anteriores; reconhecida a agravante da reincidência, alegando que o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal não havia transcorrido, uma vez que a execução penal anterior foi extinta por indulto apenas em 27/07/2020; alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, considerando a reincidência e os maus antecedentes; e afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de se tratar de reincidência específica
.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que as condenações anteriores foram alcançadas pelo indulto natalino de 2017, sendo a decisão que reconheceu a extinção da punibilidade meramente declaratória, produzindo efeitos desde a data em que preenchidos os requisitos do decreto; que entre 25/12/2017, data em que o réu adquiriu o direito ao indulto, e a prática do novo fato, em agosto de 2023, transcorreu lapso superior a cinco anos, não subsistindo fundamento para a caracterização de maus antecedentes ou reincidência; e que, inexistindo reincidência ou circunstâncias judiciais negativas, devem ser mantidos o regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos, em observância ao princípio da individualização da pena
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
subscrito pelo Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, opinou pelo provimento do recurso ministerial, entendendo que não houve o decurso do período depurador de cinco anos entre a extinção da punibilidade (27/07/2020) e o novo fato (agosto/2023), devendo ser reconhecida a reincidência; que a primeira condenação deve ser utilizada para negativar os antecedentes; que, em razão da reincidência específica, deve ser afastada a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II e §3o, do Código Penal; e que o regime inicial deve ser fixado no semiaberto, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e
mediante instrumento
jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A acusação sustenta em sua apelação que a sentença deve ser reformada a fim de reconhecer os maus antecedentes e a agravante da reincidência do apelado, uma vez que há duas condenações anteriores aos fatos ora analisados: o processo no 0004985-17.2012.8.11.0064 e o processo no 0005638-77.2016.8.11.0064
(ID. 301965913)
.

No primeiro, o apelado foi condenado pelo crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), condenação que deve ser considerada para a valoração negativa dos antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal. Já no segundo, de no 0005478-52.2016.8.11.0064, foi condenado pelo crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal), devendo tal condenação ser valorada na segunda fase da dosimetria, para caracterizar a agravante da reincidência.

Entendo que o pleito ministerial de reconhecimento da agravante da reincidência não merece acolhimento, ao passo que o reconhecimento dos maus antecedentes deve ser admitido, conforme passo a fundamentar.

Inicialmente, frisa-se que a extinção da punibilidade pelo indulto atinge apenas a pretensão executória, não afastando os efeitos secundários da condenação, como a reincidência, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REINCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDULTO OU ANISTIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que não conheceu do recurso especial, alegando violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, por omissão do Tribunal de origem em analisar documentos apresentados nos embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes nos autos
para atestar a reincidência do recorrido, considerando a extinção de sua punibilidade por indulto ou anistia
.

III. Razões de decidir

3.
A extinção da punibilidade pelo indulto não afasta os efeitos da condenação, incluindo a reincidência
, enquanto a anistia exclui o crime e todos os efeitos penais.

4. O Tribunal de origem decidiu pela impossibilidade de reconhecer a reincidência por insuficiência de informações nos autos que assegurem qual instituto ensejou a extinção da punibilidade.

5. A revisão do fato para concluir que a extinção da punibilidade ocorreu por indulto e não por anistia demandaria o revolvimento das provas, o que não é permitido no rito do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "1.
A extinção da punibilidade por indulto não afasta a reincidência
, enquanto a anistia exclui o crime e seus efeitos penais. 2. A revisão de fatos para determinar a causa da extinção da punibilidade não é permitida no recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 409.588/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
19/12/2017; STJ,
AgRg
no HC n. 754.998/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
10/5/2023.

(
AgRg
no REsp n. 2.098.467/MG, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de
19/5/2025.
)

A extinção da punibilidade pelo indulto não afasta os efeitos da condenação, dentre eles a reincidência, uma vez que só atinge a pretensão executória.
(STJ,
AgRg
no HC 409.588/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma,
DJe
19/12/2017).

Contudo, ainda que a execução penal vinculada ao SEEU no 0005638-77.2016.8.11.0064 tenha sido extinta em 27 de julho de 2020, os efeitos da referida sentença possuem natureza declaratória. Assim, o termo inicial para a contagem do período depurador deve retroagir à data da publicação do Decreto Presidencial, qual seja, 27/12/2017, independentemente do momento em que tenha sido prolatada a decisão extintiva da punibilidade.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como de diversos Tribunais de Justiça do país
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
ARESTO COMBATIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DECRETO PRESIDENCIAL. INDULTO. SENTENÇA PENAL. NATUREZA
DECLARATÓRIA.
DIREITOS POLÍTICOS. RESTABELECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO.
POSSE.
DIREITO. [...]
4.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento de que a sentença concessiva de indulto possui natureza declaratória e não constitutiva, não sendo o juiz que o concede,
pois
tal direito já fora constituído no decreto presidencial, com o preenchimento das condições ali fixadas, razão pela qual a extinção da punibilidade deve retroagir à data da publicação do aludido decreto.
(STJ - REsp: 1824396 CE 2019/0192793-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2020);

APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA-BASE MANTIDA. DISCRICIONARIEDADE DO
MAGISTRADO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. REINCIDÊNCIA. AFASTADA. TERMO INICIAL DO PERÍODO DEPURADOR RETROAGE À DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO QUE CONCEDEU O
INDULTO.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA.
1.
A fixação da pena-base insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, que, nesta fase da dosimetria penal, não está vinculado a um critério aritmético específico, devendo apenas atentar-se à proporcionalidade e à razoabilidade da reprimenda (STJ.
AgRg
no HC n. 577.284/PB
).

2. A sentença que concede o indulto da pena tem natureza declaratória. Diante disso, o termo inicial para a contagem do período depurador da reincidência retroage à data de publicação do Decreto Presidencial, independentemente de quando tenha sido prolatada a sentença extintiva da punibilidade (STJ. HC
n.
288.909/SP. RHC n. 169 .051. HC n. 291.982).
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1517774-61.2023.8 .26.0228 São Paulo, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 22/09/2023, Toloza Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/09/2023; Data de Registro: 22/09/2023), Data de Publicação: 22/09/2023);

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-
BASE.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. PROVIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA FORMA RETROATIVA. EFEITOS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIOS
APAGADOS.

REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES CRIMINAIS EXTINTAS POR INDULTO PRESIDENCIAL. TERMO INICIAL DO PERÍODO DEPURADOR. DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO
PRESIDENCIAL.
DECISÃO JUDICIAL POSTERIOR MERAMENTE DECLARATÓRIA. REINCIDÊNCIA AFASTADA.
REGIME PRISIONAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO,
VIABILIDADE.
QUANTUM DA REPRIMENDA. IMPRESCINDÍVEL OBSERVÂNCIA DA NORMA PENAL DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5a
C .
Criminal - 0001059-69.2018.8.16 .0196 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - J. 19.09 .2020) (TJ-PR - APL: 00010596920188160196 Curitiba 0001059-69.2018.8.16 .0196 (Acórdão), Relator.: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 19/09/2020, 5a Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/09/2020);

RECURSO INOMINADO – EFEITO DECLARATÓRIO DA SENTENÇA QUE APLICA DECRETO DE INDULTO NATALINO – EFEITOS RETROATIVOS A PARTIR DA EDIÇÃO DO DECRETO – TRÂMITES BUROCRÁTICOS PARA A CONFECÇÃO DAS CERTIDÕES EXIGIDAS – COMUNICAÇÃO AO MUNICÍPIO DOS FATOS – PREJUÍZO AO AUTOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE – POSSE GARANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observada a aplicação de decreto presidencial que concede indulto natalino, ante o caráter declaratório, os efeitos de sentença que aplica o decreto e extingue a punibilidade, retroage à data da publicação do decreto
, e, em sendo cientificada a administração sobre tais
fatos, em caráter excepcional, deve
ser considerado o fato, visto que, já existente a condição em momento bem anterior, ocorrendo apenas a materialização burocrática na forma de certidão em momento posterior. Posse a que se determina a
realização. Recurso
conhecido e provido. (N.U 1003654-83.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2021,
Publicado
no DJE 10/08/2021);

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUTA ‘VENDER’. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. USUÁRIO NÃO OUVIDO EM FASE
JUDICIAL .
RELEVO DA PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. GRAVAÇÃO DO FATO CRIMINOSO. DESCLASSIFICAÇÃO USO PESSOAL.
INVIÁVEL .
DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. IDÔNEO. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
8.1 Natureza declaratória da sentença concessiva do indulto que retroage à data do respectivo Decreto Presidencial para fins de contagem do período depurador do art. 61, I, CP.
(TJ-DF 07301683220248070001 1965393, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2025, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2025);

[...]
7
. A natureza do indulto presidencial é declaratória, de maneira que seus efeitos retroagem à data do Decreto Presidencial, no caso, 24/12/2013, tornando possível se verificar o transcurso de mais de 08 anos entre o indulto (2013) e o fato apurado nestes autos (2022
)
.
8. O transcurso do período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, impede o sopesamento da condenação para o reconhecimento da agravante da reincidência. (TJ-BA - Apelação: 80079139220228050103, Relator.: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 10/07/2024)
.

Dessa forma, verifica-se que, entre a data do Decreto Presidencial, em 27/12/2017, e as datas dos fatos ora analisados, ocorridos entre 06/08/2023 e 10/08/2023, transcorreu lapso superior a cinco anos, correspondente ao período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal.

Rejeito, portanto, o pleito ministerial de reconhecimento da agravante da reincidência.

Outrossim, ainda que o processo SEEU no 0005638-77.2016.8.11.0064 não possa ser considerado para fins de reincidência, ele, em conjunto com o processo no 0004985-17.2012.8.11.0064 (ID. 301965913), transitado em julgado anteriormente ao fato ora apurado, implica o reconhecimento de maus antecedentes, em estrita observância ao art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS
ANTECEDENTES.
DECURSO DO PRAZO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC (Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
DJe
31/8/2020), em regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.
(STJ -
AgRg
no HC: 908220 SP 2024/0143310-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2024).

Assim, reconhecidos os maus antecedentes do réu, passa-se à realização da nova dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, destinada à fixação da pena-base e considerando as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, constata-se que apenas os maus antecedentes devem receber valoração negativa, sendo as demais circunstâncias avaliadas como neutras.

Diante disso, exaspera-se a pena mínima legal (fixada em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa) em 1/6, resultando no acréscimo de 2 meses de reclusão e 2 dias-multa. Desse modo, a pena-base
fica

estabelecida em 1 ano e 2 meses de
reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, fixados à razão unitária de 1/30 do

salário mínim
o
vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, destinada à análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, não se verifica a incidência de quaisquer delas que possam influir na reprimenda, razão pela qual mantém-se a pena-base fixada.

Na terceira fase da dosimetria da pena, destinada à análise das causas de aumento e de diminuição, verifica-se a inexistência de hipóteses legais a serem aplicadas ao caso em exame.

Assim, fixa-se a pena em definitivo em
1 ano e 2 meses de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, fixados à razão unitária de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, embora a reprimenda seja inferior a 4 anos, o que em tese autorizaria a fixação do regime aberto, trata-se portador de maus antecedentes. Diante desse contexto, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente d
o Superior Tribunal de Justiça
:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A 8 ANOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal. Precedentes.
2. Situação em que o julgado rescindendo manteve o regime inicial mais gravoso tendo em conta o registro, na sentença condenatória, de negativação da circunstância judicial das consequências do crime (a vítima está presa em cadeira de rodas), o que justificou a imposição da pena-base acima do mínimo legal. 3. Revisão criminal julgada improcedente. (STJ -
RvCr
: 5993 MT 2023/0299254-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
05/06/2024).

No que se refere à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se a sua inaplicabilidade no presente caso. Isso porque, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, é vedada a substituição quando o réu ostenta
maus antecedentes
, circunstâncias que se verificam na hipótese dos autos
, conforme se destaca do referido dispositivo legal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: [...] II – o réu não for reincidente em crime doloso;
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
[...]

Portanto, conforme já demonstrado, o réu ostenta maus antecedentes, consubstanciados nas condenações transitadas em julgado nos processos SEEU no 0005638-77.2016.8.11.0064 e no 0004985-17.2012.8.11.0064 (ID. 301965913), o que constitui fundamento idôneo para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

Diante do exposto, fixa-se ao réu a pena
definitiva
de
1 ano e 2 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
12
dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Acolho parcialmente, portanto, o pleito ministerial, para proceder à adequação da pena e do regime inicial de cumprimento, quanto ao reconhecimento dos maus antecedentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
sinton
ia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
readequar a pena
definitiva
imposta ao réu fixando-a em 1 ano
e 2
meses

de

reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 1
2
dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025